Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em seu recurso, sustenta a aplicação do CDC ao caso em tela. Discorre sobre a obrigação do Distrito Federal em incluí-la no sistema de Tratamento Fora do Domicílio – TFD, para que arque com todas as despesas da autora até o fim do seu tratamento, com a devida alta médica. Pleiteia a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos gastos com o tratamento em outro estado, bem como a condenação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que ora defiro.
III. Inicialmente, cabe consignar que a relação entre cidadão e ente estatal não é de consumo, sendo regida pelas normas de direito administrativo e direito constitucional, não havendo de se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto.
IV. O direito à saúde e à vida são garantidos pela Constituição Federal, cujo artigo 196, caput, determina ser dever do Estado o seu amparo. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar a quem não tenha condições de fazê-lo com recursos próprios, decorre de imposição legal e constitucional.
V. No caso, a parte autora/recorrente é portadora de insuficiência renal crônica incurável e faz acompanhamento no ambulatório do Hospital Rocio em Campo Largo – PR (conveniado com o SUS), de 3 em 3 meses, tendo custeado, até o momento, todas as passagens de avião para si e seu acompanhante. Afirma ter procurado de todas as formas obter tratamento pela Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, mas não obteve sucesso, por isso, buscou tratamento no referido nosocômio, onde realizou transplante de rim e deve realizar acompanhamento de sua doença. A recorrente defende que o Distrito Federal deve fornecer os meios necessários para que o tratamento seja realizado em outro estado da federação quando não fornecido no local de residência do paciente.
VI. A Portaria SES no 48/2005, que regulamenta os procedimentos administrativos referentes à concessão e operacionalização de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) aos pacientes atendidos pela SES/DF, artigo 1o, inciso I, considera TFD o tratamento realizado fora do domicílio do usuário, em distância superior a 50 KM do DF, em caráter não emergencial, concedido exclusivamente a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS, com patologias comprovadamente sem resolutividade no DF.
VII. Na mesma linha, a Portaria SAS/MS no 55/99, da Secretária de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, artigo 1o, § 1o, prevê que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento em Tratamento realizado Fora do Domicílio só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio ente federativo.
VIII. Analisando as provas colacionadas aos autos, verifica-se que não restou comprovada a omissão do Distrito Federal em realizar o tratamento da autora. Além disso, a recorrente não juntou relatório médico que comprove a necessidade de que o acompanhamento pós operatório seja feito exclusivamente pela equipe médica que fez o transplante no Estado do Paraná.
IX. Por outro lado, a Central Estadual de Transplantes do Distrito Federal (ID 32926680) afirmou que o acompanhamento pós-transplante, independentemente do estado onde foi realizado o transplante, está disponível à população no Hospital de Brasília, Hospital de Base do Distrito Federal e Instituto de Cardiologia do Distrito Federal.
X. Desse modo, ante o não preenchimento pela autora dos requisitos para concessão do TFD, a manutenção da sentença com a improcedência da totalidade dos pedidos é medida que se impõe.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.